Tribunal: TJDFT
Processo: 0715560-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0715560-68.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA GUARDI EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intime-se o embargado para que apresente contrarrazões aos embargos de declaração (ID 56782285), no prazo de cinco dias, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC/15 1.023 2). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator